Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Mandado de Segurança. Inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. Legitimidade. Compatibilidade com a Legislação Tributária. Omissão Inexistente. Reforma Do Julgado. Via Inadequada. Embargos Rejeitados.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela impetrante em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que denegou a segurança.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão no acórdão embargado, quanto à licitude da inclusão da COFINS e da Contribuição ao PIS na base de cálculo do ICMS na situação em exame.
III – Razões de decidir
3. Não se observa a omissão apontada, pois o acórdão, ao manter a sentença que denegou a segurança, declinou de forma expressa e suficiente todas as razões pelas quais é constitucional e lícita a inclusão da COFINS e da Contribuição ao PIS na base de cálculo do ICMS.
4. Se a embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.